Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-79.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. READEQUAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de injúria qualificada, quando as declarações prestadas pela vítima são corroboradas pelas demais provas colhidas, mormente do áudio enviado pelo réu no qual ofende a dignidade e o decoro da vítima, com elementos relativos à raça e cor.
II – Para a caracterização do crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do CP), delito formal, deve ficar demonstrada a intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo a sua dignidade.
III – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
IV – Prevalece na jurisprudência a orientação de que se o réu confessar os fatos, ainda que de forma parcial, extrajudicial ou qualificada, este fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, que deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.
V – Para arbitrar o valor mais adequado para reparação dos danos morais, que nos casos de violência doméstica independe de quantificação (in re ipsa), devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Se exacerbado, deve ser reduzido.
VI – Recurso conhecido e provido em parte.